Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700912-52.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORIS ALVES HENRIQUES VIANA AGRAVADO: CLAUDIO GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia-DF, que indeferiu a penhora do veículo localizado em nome do agravado, por entender desproporcional a constrição do mencionado bem, diante do valor do crédito exequendo. O agravante informa que o veículo localizado em nome do agravado é do ano de 2001, avaliado, atualmente, pela tabela FIPE, no montante de R$7.044,00, de modo que a penhora não trará qualquer onerosidade elevada ao devedor, considerando que a dívida atual está em torno de R$4.803,97. Assim, sustenta que sendo o único bem localizado em nome do devedor, o Judiciário tem que adotar os meios de garantir o pagamento da dívida exequenda, ao menos com a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que a inserção de restrição sob o veículo, impedindo assim, que o devedor possa, inclusive, emitir o CRLV. Requer, assim, ante a presença dos seus requisitos, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja realizada a penhora do veículo de marca PEUGEOT, modelo 206 SELECTION, ano/modelo 2001, placa DFU 0725/DF de propriedade do executado, expedindo ofício ao DETRAN/DF, no sentido de determinar que se insira restrição sob o mencionado bem, evitando, assim, que o devedor venha dilapidar seu patrimônio. É o breve relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Defiro à parte agravante a gratuidade de justiça. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. De início, em cognição superficial, não se constata a existência de desproporcionalidade entre a dívida exequenda, no valor de R$ 4.803,97, e valor de mercado do veículo, objeto do pedido de penhora, atualmente em R$7.044,00, conforme tabela FIPE (ID 65155765, autos originários). Ademais, eventual desproporcionalidade, em tese, não tem o condão de obstar a constrição judicial, ainda mais quando demonstrado que todas as diligências de busca de bens restaram infrutíferas, sendo o veículo, então, o único bem ainda incorporado ao patrimônio do devedor, permitindo, assim, com a efetivação da penhora, que a execução atinja seu escopo principal, em ordem a assegurar o cumprimento da obrigação estampada no título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (art. 4o e art. 797, ambos do CPC). Aliás, sob tal perspectiva, já se decidiu que “o desnível entre os valores do bem penhorado e da execução, por si só, não onera injustificadamente o devedor, tendo em conta, inclusive, que, no caso de alienação do bem, a importância remanescente se reintegra ao patrimônio do devedor.” (REsp 254.314/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4a TURMA). Noutro norte, é certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 789, do CPC, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva. Outrossim, não se divisa haver na medida executiva, ora requerida, qualquer vulneração ao princípio da menor onerosidade da execução ou do menor sacrifício do executado/devedor, a quem também incumbe, se assim entender, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados (parágrafo único do art. 804, do CPC). Assim, afigura-se presente a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, resta demonstrado, uma vez que há o risco de extinção do Cumprimento de Sentença, caso o agravante não forneça meios visando o prosseguimento da execução, com a indicação de bens penhoráveis (art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95). Não obstante, dada a existência de óbice temporário à realização da penhora, conforme pontuado na decisão de ID 65321533, deve, por enquanto, apenas ser expedido ofício ao DETRAN/DF, para inserção de restrição judicial sob o veículo descrito nos autos, com o objetivo de assegurar, oportunamente, a sua efetiva penhora. Desse modo, DEFIRO, em parte, o pedido de antecipação de tutela, nos termos do parágrafo acima. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, para ciência e cumprimento. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 23 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora